Tribunal: TJSP
Processo: 9123199-62.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação Cível com Revisão – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no RE no 606.358/SP (Tema 257) e pelo C. STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905) – Revisão

Ementa:
Apelação Cível com Revisão – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no RE no 606.358/SP (Tema 257) e pelo C. STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905) – Revisão do julgado original que se impõe.
Tema no 257 STF – Procuradores do Estado – Pedido de recebimento dos vencimentos/proventos sem a incidência do redutor salarial – Julgamento do RE no 609.381/GO e RE no 606.358/SP pelo C. STF, ambos com repercussão geral reconhecida – Observância do limite constitucional é condição de legitimidade para o pagamento – Inaplicável a garantia de irredutibilidade sobre valor que ultrapasse o teto – Imposição do teto de retribuição que sequer sucumbe aos preceitos de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada – Necessidade de adequação do v. acórdão original, que dava provimento ao recurso dos impetrantes, para que seja desprovido o apelo, mantendo-se incólume a sentença de denegação da segurança.
Tema 905 STJ – Análise prejudicada, ante o afastamento da condenação sofrida pela Fazenda Pública Estadual.
Recurso dos impetrantes desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9123199-62.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LEILA
BUAZAR E OUTROS, ADALBERTO OZORIO RIBEIRO, ALFREDO FREIRE
FILHO, ARNALDO MAGALHAES, EDUARDO CARDOSO PENTEADO, HERMES
RUBENS SIVIERO, LUIZ JUSTO SEVERO TORDINO, MANOEL FRANCISCO
PINHO, NORBERTO GUARINELLO e VERA DE ALMEIDA NOVELLI, são
apelados DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ( E OUTRO) e PROCURADOR GERAL
DO ESTADO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequação do Acórdão para negaram
provimento ao recurso da impetrante, V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 9123199-62.2007.8.26.0000
Apelantes:
LEILA BUAZAR E OUTROS
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTRO
Comarca/Vara: SÃO PAULO/6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LUCIANO FERNANDES GALHANONE
VOTO No 26.899
Apelação Cível com Revisão Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art.
1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido
pelo E. STF no RE no 606.358/SP (Tema 257) e pelo C. STJ no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905) Revisão do julgado original
que se impõe.
Tema no 257 STF Procuradores do Estado Pedido de
recebimento dos vencimentos/proventos sem a incidência do
redutor salarial Julgamento do RE no 609.381/GO e RE no
606.358/SP pelo C. STF, ambos com repercussão geral
reconhecida Observância do limite constitucional é condição
de legitimidade para o pagamento Inaplicável a garantia de
irredutibilidade sobre valor que ultrapasse o teto Imposição
do teto de retribuição que sequer sucumbe aos preceitos de
direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada

Necessidade de adequação do v. acórdão original, que dava
provimento ao recurso dos impetrantes, para que seja
desprovido o apelo, mantendo-se incólume a sentença de
denegação da segurança.
Tema 905 STJ Análise prejudicada, ante o afastamento da
condenação sofrida pela Fazenda Pública Estadual.
Recurso dos impetrantes desprovido, com determinação.
Reporto-me aos termos do relatório lançado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
Exmo. Desembargador Henrique Nelson Calandra no acórdão de fls.
396/410:
Trata-se de remessa necessária e de recurso de
apelação contra a r. sentença de fls. 298/301, que julgou improcedente o
pedido, denegando a segurança, declarando prejudicada a liminar de
início concedida e condenando os impetrantes ao pagamento das custas
processuais; proferida em mandado de segurança impetrado pelos
Procuradores do Estado aposentados Leila Buazar, Adalberto Ozório
Ribeiro, Alfredo Freire Filho, Arnaldo Magalhães, Eduardo Cardoso
Penteado, Hermes Rubens Siviero, Luiz Justo Severo Tordino, Manoel
Francisco Pinho, Norberto Guarinello e Vera de Almeida Novelli em face
do Diretor do Departamento de Pessoal da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo e do Procurador Geral do Estado de São Paulo,
contra o redutor salarial chamado “sub-teto” constitucional.
Recorreram os impetrantes (fls. 311/329).
No mérito, afirmam estarem amparados pelo
princípio da irretroatividade dos vencimentos, transformado em direito
adquirido (artigo 60, § 4o, inciso IV, da CF) e estendido a todos os
servidores em obediência aos artigos 7o e 37, inciso XV, da Constituição
Federal, sendo que a Emenda Constitucional no 41/03 afronta tais direitos,
mesmo existente o disposto no inciso XI do artigo 37 da Carta Magna.
Também entendem impossível a retroação da EC 41/03, com a inclusão de
novo teto remuneratório de vantagens pessoais incorporadas que antes
não se sujeitavam a limitadores máximos. Finalmente, asseveram a
inaplicabilidade da norma do artigo 17 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias ADCT,
O recurso foi recebido apenas no efeito
devolutivo (fls. 371), tendo sido apresentadas as contra-razões (fls.
373/382).
O ilustre membro da Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se deixando de apreciar o mérito do recurso (fls. 388).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
Acrescento que o recurso de apelação foi provido
(fls. 394/410), conforme a seguinte ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Apelação Cível
Procuradores do Estado aposentados. Vencimentos. Redução. Teto
previsto na EC 41/03 e Decreto Estadual n° 48.407/2004 Interpretação e
aplicação do questionado dispositivo deve ser restrita e adequada ao
direito que cada servidor já tiver incorporado, como direito adquirido, ou
por força de coisa julgada, ou por ato jurídico perfeito e acabado, ao seu
patrimônio. Competência do Legislador Estadual, e não executivo, para
decidir e limitar a extensão da reforma ditada pelo Constituinte Derivado.
Não auto aplicabilidade da norma. Existência de leis tratando de
adicionais por tempo de serviço e outras gratificações, que foram
recepcionadas pela Carta de 88 e não afetadas pela Emenda. Inteligência
do art. 37, incisos X, XV e XI da CF. Recurso provido para julgar
procedente o pedido, com a concessão da segurança.
(TJSP;
Apelação
Cível
9123199-62.2007.8.26.0000;
Relator
(a): Henrique Nelson Calandra; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/03/2010; Data de Registro: 31/03/2010)
O Estado de São Paulo opôs embargos de
declaração (fls. 416/419), que foram rejeitados (fls. 422/427), nos seguintes
termos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegada
ocorrência de omissão no v. acórdão. Pretensão à aplicação do disposto
no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09
a processo ajuizado anteriormente à vigência da norma. Impossibilidade.
Norma de caráter instrumental-material. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 9123199-62.2007.8.26.0000;
Relator (a): Henrique Nelson Calandra; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2010; Data de Registro:
14/10/2010)
Posteriormente,
a
FESP
interpôs
recursos
extraordinário (fls. 431/441) e especial (fls. 444/449). Ambos os recursos
foram contrariados.
Os
recursos
foram
sobrestados
pela
DD.
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 474/475).
Considerando o julgamento do RE no 606.358/SP
e do REsp 1.492.221, Temas de Repercussão Geral n.o 257 do STF e do
Sistema de Repetitivos no 905 do STJ, a DD. Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal devolveu os autos à Turma Julgadora em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC (fls. 478/481).
É o relatório.
Tenho que é caso de adequação do v. acórdão
inicialmente proferido por esta C. Câmara, para negar provimento ao
recurso dos impetrantes, ante o posicionamento firmado pelo E. STF nos
RE no 609.381 e RE no 606.358/SP.
O julgamento original desta apelação fundou-se
no entendimento de que, para os servidores que já recebiam acima do teto
incluído pela EC 41/03 no art. 37, XI da Constituição Federal, em respeito
ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, o limite não deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
aplicado de pronto para o fim de estabelecer o corte, mas apenas para
manter os vencimentos até que sejam absorvidos por outros reajustes.
Desta forma seria aplicado o teto sem violação do direito à irredutibilidade.
Nisso acompanhou jurisprudência que se firmava
quanto à matéria nos Tribunais Superiores, nos termos do voto do
Eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI: a conciliação das
situações dos impetrantes com a nova ordem constitucional, então, há de
fazer-se sob o prisma da irredutibilidade de vencimentos, tradicional
garantia dos magistrados (garantia esta constitucionalmente estabelecida
antes da Carta vigente, e como defesa dos direitos do cidadão a uma
magistratura forte, competente e isenta) estendida pelo STF também aos
proventos -, e que repele a idéia de decesso remuneratório. Nessa linha, o
Supremo tem decidido que o valor nominal da remuneração percebida
pelo servidor, sob a égide de determinado plexo normativo, não pode
sofrer diminuição, sob pena de vulnerar a situação jurídica estável, imune
à alteração legislativa posterior (voto proferido no julgamento do MS
24.875-1-DF).
Contudo, o entendimento sobre a interação entre o
teto remuneratório e a garantia de irredutibilidade salarial foi alterado com
o posterior julgamento do Recurso Extraordinário no 609.381/GO, com
repercussão geral reconhecida (Tema 480), em que o C. Supremo Tribunal
Federal, por maioria de votos, decidiu de forma contrária em Sessão
Plenária. Assim ficou ementada a referida decisão, de relatoria do Exmo.
Min. TEORI ZAVASCKI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
TETO
DE
RETRIBUIÇÃO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES
MÁXIMOS
NELA
FIXADOS.
EXCESSOS.
PERCEPÇÃO
NÃO
RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.
1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda
Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências
de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza
remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime
legal anterior.
2. A observância da norma de teto de retribuição
representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das
remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites
pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal
constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo
na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
3. A incidência da garantia constitucional da
irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois
requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido
conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da
Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja
compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição
Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de
retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação
qualificada do texto constitucional.
4. Recurso extraordinário provido.
Assim como não atinge nível remuneratório
obtido de forma ilícita, decidiu a Corte Suprema que a garantia
constitucional de irredutibilidade de vencimentos não pode ser invocada
em defesa da manutenção de padrão remuneratório proibido pela Carta
Maior. A manutenção de remuneração superior representaria violação
hierárquica à ordem jurídica, privilegiando as normas infraconstitucionais
que a haviam estabelecido em preferência à nova restrição constante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
Constituição Federal.
Citam-se trechos do voto do Exmo. Min. Relator:
(...) O teto de retribuição constitui norma
constitucional de estrutura complexa, porque estabelecida pela conjunção
de diferentes dispositivos do texto constitucional, cujo sentido normativo é
chancelado por quatro principais ingredientes constitutivos.
O primeiro deles limita a autonomia de cada ente
da Federação brasileira, apresentando um ápice remuneratório que deve
ser obrigatoriamente seguido. Um segundo elemento indica que a
abrangência do teto deverá ser a mais inclusiva possível, compreendendo
tudo o quanto venha a remunerar o trabalho do servidor, a qualquer título.
Um recado normativo complementar, presente no ADCT e nos artigos 29
da EC 19/98 e 9o da EC 41/03, determina que aquilo que sobejar da
incidência do teto constitui excesso, cuja percepção não pode ser
reclamada, ainda que o direito a ela tenha sido licitamente adquirido
segundo uma ordem jurídica anterior.
(...) Além das três mensagens já enfatizadas, há
essa disposição importantíssima, decorrente do sistema constitucional: a
de que a garantia da irredutibilidade de proventos não ampara a
percepção de verbas remuneratórias que desbordem do teto de retribuição.
É o que se depreende, v.g., da parte final das seguintes normas originárias
do texto constitucional, que preconizam a garantia de irredutibilidade
para as carreiras da magistratura e do Ministério Público:
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
(...)
III - irredutibilidade de vencimentos, observado,
quanto à remuneração, o que dispõem os arts. 37,
XI, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I.
Art. 128. O Ministério Público abrange: (...)
§ 5o - Leis complementares da União e dos
Estados,
cuja
iniciativa
é
facultada
aos
respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a
organização, as atribuições e o estatuto de cada
Ministério Público, observadas, relativamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
seus membros:
I - as seguintes garantias: (...)
c) irredutibilidade de vencimentos, observado,
quanto à remuneração, o que dispõem os arts. 37,
XI, 150, II, 153, III, 153, § 2o, I;
E também da parte final da norma do art. 37, XV,
com redação dada pela EC 19/98, a saber:
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes
de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste
artigo e nos arts. 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153,
§ 2o, I;
Ao condicionar a fruição da garantia de
irredutibilidade à observância do teto de retribuição, a literalidade destes
dispositivos deixa fora de dúvida que o respeito ao teto representa
verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações
no serviço público. Portanto, nada, nem mesmo concepções de
estabilidade fundamentadas na cláusula do art. 5o, XXXVI, da CF,
justificam o excepcionamento da imposição do teto de retribuição.
(...) Não há dúvida de que, como acentuou o Min.
Sepúlveda Pertence no MS 24.875 e em outros precedentes, a
irredutibilidade de vencimentos constitui modalidade qualificada de
direito adquirido. Todavia, o seu âmbito de incidência exige a presença de
pelo menos dois requisitos cumulativos: (a) que o padrão remuneratório
nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira
juridicamente ilegítima, ainda que por equívoco da Administração
Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido
dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
Os excessos eventualmente percebidos fora
dessas condições, ainda que com o beneplácito de disciplinas normativas
anteriores, não estão amparados pela regra da irredutibilidade. O
pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição, além de
se contrapor a noções primárias de moralidade, de transparência e de
austeridade na administração dos gastos com custeio, representa uma
gravíssima quebra da coerência hierárquica essencial à organização do
serviço público. Antes, portanto, de constituir uma modalidade qualificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
de direito adquirido, a percepção de rendimentos excedentes aos
respectivos tetos de retribuição traduz exemplo de violação manifesta do
texto constitucional, que, por tal razão, deve ser prontamente inibida pela
ordem jurídica, e não o contrário.
Especificamente quanto às vantagens pessoais
obtidas anteriormente à EC 41/03, no julgamento do RE no 606.358/SP
(Tema de Repercussão Geral no 257), por unanimidade, o Supremo
Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Computam-se para efeito de
observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da
República também os valores percebidos anteriormente à vigência da
Emenda Constitucional no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo
servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em
excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”.
Segue a ementa do aludido paradigma:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS.
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
TETO
DE
RETRIBUIÇÃO.
VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO
ADVENTO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
41/2003.
INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Computam-se para efeito de observância do
teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também
os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda
Constitucional no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor
público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-
fé até o dia 18 de novembro de 2015.
2. O âmbito de incidência da garantia de
irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança
valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da
República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da
Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto
remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da
Emenda Constitucional no 41/2003, a título de vantagens pessoais.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
E tais decisões devem ser prestigiadas, impondo-
se a adequação do julgamento anterior para que seja negado provimento ao
recurso de apelação dos impetrantes, confirmando a sentença denegatória
da segurança pleiteada.
Por fim, resta prejudicada a análise relativa ao
Tema no 905 do Sistema de Repetitivos do C. STJ, uma vez que não há
mais que se falar em condenação contra a Fazenda Pública, no caso, ante a
revisão do julgado original, nos moldes suso delineados.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, modifico o
julgamento anterior para negar provimento ao recurso e determino a
remessa destes autos à douta Presidência desta Seção de Direito Público,
conforme determinado por Sua Excelência na decisão de fls. 478/481 .
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 9123199-62.2007.8.26.0000
Voto no 26.899
Relatora